Tribunal: TJSP
Processo: 1002357-05.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de "ações relativas a loteamentos e a localização de lotes", pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha

Ementa:
COMPETÊNCIA. LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de "ações relativas a loteamentos e a localização de lotes", pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002357-05.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes VILLE-
PAR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
FLECHE
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (TUATERRA) e URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URABANO S/A, é apelado ANDRÉ CRISTIANO
DAVANZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002357-05.2019.8.26.0281 -Voto no
2
Comarca: Itatiba – 2a Vara Cível
Aptes.: Ville-par Empreendimentos e Participações Ltda e outro
Apdo.: André Cristiano Davanzo
Juiz de 1o grau: Orlando Haddad Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.866
EMENTA: COMPETÊNCIA. LOTEAMENTO. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compete à
Subseção de Direito Privado I o julgamento de “ações
relativas a loteamentos e a localização de lotes”, pois o art.
103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos
termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 616/621, integrada às fls.634/635, que julgou
procedentes os pedidos para declarar a resolução contratual, condenando
as rés, solidariamente, à devolução integral e em parcela única de todos os
valores pagos pelo autor para aquisição do imóvel, inclusive despesas com
ITBI, IPTU e emolumentos cartorários. Condenou-as, ainda, ao pagamento
de multa por atraso na entrega do imóvel no percentual de 2% (dois por
cento) do valor de cada parcela adimplida, no período de 29 de maio de
2014 até a data do pagamento da última parcela pelo autor, com atualização
dos valores pela tabela prática do E. TJSP, a contar da data do pagamento
das parcelas, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Os valores
serão apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção
monetária conforme tabela prática do E. TJSP, a contar da data de cada
desembolso, além de juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da
citação. Condenou as rés a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa,
que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002357-05.2019.8.26.0281 -Voto no
3
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado
alegando que as obras de infraestrutura do loteamento foram integralmente
concluídas no empreendimento, encontrando-se pendente apenas a vistoria
final pelos órgãos do Poder Público. Aduzem que não podem ser
responsabilizados pela morosidade dos agentes públicos na emissão da
licença necessária para que os adquirentes tomem posse de seus
respectivos imóveis. Salientam que jamais restou fixado prazo para a
entrega dos lotes, mas sim uma mera expectativa. Esclarecem que a obra
foi concluída dentro do prazo de 04 (quatro) anos, nos exatos termos
previstos nos artigos 9o e 18, inciso V da Lei no 6.766/79 e que o apelado
tinha plena ciência sobre a possibilidade de prorrogação do prazo, de modo
que não há que se falar em rescisão contratual. Discorrem acerca da
existência do contrato de financiamento com a garantia dada pelo próprio
imóvel, o que impossibilita a rescisão do contrato como pretendido pelo
autor. Alternativamente, pugnam pela retenção de 30% dos valores pagos
pelo apelado, deduzindo-se eventual comissão de corretagem e demais
rubricas não restituíveis, notadamente o IPTU. Pretendem ainda a
condenação do autor ao pagamento de taxa de fruição/ocupação já que o
mesmo detém a posse do imóvel desde outubro/2010. Asseveram ainda que
é totalmente descabida a aplicação da multa contratual por atraso na
entrega da obra, uma vez que não há previsão contratual. E, em sendo
mantida, seja limitado o período de incidência até 18/06/2018, data em que
o bem foi colocado à disposição do apelado. Requerem seja dado
provimento ao presente recurso a fim de julgar improcedente a ação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Por v. acórdão de fls. 755/759 foi indeferido o
pedido de concessão da gratuidade processual formulado em preliminar de
apelação, concedendo-se aos apelantes o prazo de cinco dias para o
recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Os apelantes peticionaram nos autos juntando os
respectivos comprovantes de recolhimento do preparo recursal (fls.
762/764).
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
Em que pese este relator ter apreciado e
indeferido o pedido preliminar de concessão do benefício da gratuidade
processual formulado pelos apelantes (fls. 755/759), é imperioso o
reconhecimento da incompetência desta Colenda 26a Câmara de Direito
Privado para o julgamento do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002357-05.2019.8.26.0281 -Voto no
4
Isto porque, trata-se de ação visando a rescisão
de contrato de compra e venda de loteamento, bem como a restituição de
valores pago e indenização por perdas e danos, cuja competência para
julgamento sempre coube à extinta Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, nos termos do Provimento 63/2004, do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Ora, com a extinção dos Tribunais de Alçada e a
integração de seus membros ao Tribunal de Justiça, em decorrência da E.C.
no 45, de 08/12/2004, editou-se a Resolução no 194, de 29/12/2004,
revogada pela Resolução no 623/2013, explicitando de forma cristalina a
competência das Câmaras da Seção de Direito Privado, nestes termos:
"Art. 5o. A seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
I.21
.21 - Ações relativas a loteamentos e a localização
de lotes, salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do
art. 4o, ambos desta Resolução;”
Resta
claro,
portanto,
que
a
competência
originária da Sessão de Direito Privado, no tocante à matéria aqui tratada,
foi preservada pela Resolução 623/2013.
Ademais o Regimento Interno desta Corte de
Justiça é claríssimo ao dispor que a competência “firma-se pelos termos
do pedido inicial”, veja-se:
"Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la."
Nesse sentido, vários julgados proferidos por este
Egrégio Tribunal de Justiça relacionados à matéria em questão, veja-se:
“ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
LOTEAMENTO
CONTÍGUO
A
ATERRO
SANITÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002357-05.2019.8.26.0281 -Voto no
5
COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à
rescisão, por vício de consentimento, de compromisso
particular de venda e compra de imóvel em loteamento
contíguo a aterro sanitário. A competência para julgar os
recursos decorrentes de ações relativas a loteamentos é
de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 5o, I.21, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO
DAS RÉS NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.”
(Apelação
Cível
no
1003209-
90.2019.8.26.0099; Rela. Desa. BERENICE MARCONDES
CESAR; 28a Câmara de Direito Privado; j. em 31 de julho de
2020).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM
LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Matéria que se insere na
competência das Câmaras entre a 1a e a 10a, da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item I.21 e
I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial).
Precedentes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA
DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO.” (Apelação Cível no 1006221-47.2018.8.26.0132;
Rel. ALFREDO ATTIÉ; 27a Câmara de Direito Privado; j. em
28 de julho de 2020).
“Compra e venda de imóvel. Rescisão contratual c/c
indenização por danos morais. Loteamento. Alegado vício
de consentimento. Matéria que se insere na competência
das Câmaras entre a 1a e a 10a, da Primeira SubSeção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, itens I.21 e
I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça). Recurso não conhecido.” (Apelação
Cível no 1005235-46.2016.8.26.0526; Rel. Des. FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
24 de junho de 2020).
“RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL - COMPETÊNCIA
RECURSAL - As ações e execuções que tenham por objeto
o contrato de compra e venda e compromisso de compra e
venda de coisa imóvel, bem como as relacionadas às
ações de loteamentos e a localização de lotes estão
compreendidas na competência da Primeira Subseção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, 1a a 10a Câmaras Resolução n° 623/2013, art. 5°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002357-05.2019.8.26.0281 -Voto no
6
inciso I, alínea “21” e “25” Remessa dos autos a uma das
Câmaras
competentes
-
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação Cível no 1054121-52.2018.8.26.0576; Rel. Des.
WALTER FONSECA; 11a Câmara de Direito Privado; j. em
19 de junho de 2020).
“APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Compra e venda de imóvel em loteamento. Pedidos de
liquidação
antecipada
do
débito
com
abatimento
proporcional dos juros e demais acréscimos, bem como
dano moral em razão da negativa do desconto e também
pela irregularidade do loteamento mesmo após esgotados
os prazos estabelecidos para regularização. Matéria de
competência da Seção de Direito Privado I, nos termos do
artigo 5o, I.21, da Resolução 623/2013. Precedentes da
jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação
para
redistribuição.”
(Apelação
Cível
no
1005210-75.2017.8.26.0242; Rela. Desa. ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI; 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal; j. em 2 de junho de 2020).
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - competência recursal reparação de
danos loteamento - competência - matéria afeta a uma das
Câmaras da I Subseção Art. 5o, I.21 e I.28, da Resolução
623/2013
precedentes
-
recurso
não
conhecido,
determinada a redistribuição para uma das Câmaras da I
Subseção
de
Direito
Privado.”
(Apelação
Cível
no
1004379-05.2018.8.26.0529; Rel. Des. ACHILE ALESINA; 15a
Câmara de Direito Privado; j. em 28 de maio de 2020).
Assim, se a matéria foi preservada e mantida
como competência das 1a a 10a Câmaras da atual primeira subseção de
Direito Privado, pela Resolução no 623/2013, a redistribuição do recurso
para uma dessas Câmaras é imperiosa.
Ante o exposto, não conheço deste recurso,
determinando a redistribuição para uma das Câmaras compreendidas entre
a 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica